Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. AQUISIÇÃO DURANTE O ASAMENTO. PARTILHA. PERCENTUAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal deduzida em contrarrazões, seja porque os fundamentos invocados no apelo decorrem diretamente da sentença recorrida, seja porque o ponto questionado fora expressamente invocado pelo autor nos autos, seja ainda porque decorrente das provas produzidas pelas partes.

2. As partes não controvertem acerca do regime de bens aplicável ao caso e, no particular, acerca do esforço comum na formação do patrimônio, legalmente presumido na comunhão parcial de bens, tanto que, em relação aos bens móveis que guarneciam a residência houve acordo na realização da partilha.

3. Tendo em vista que o patrimônio foi constituído no curso da relação conjugal, é devida a sua partilha, ressalvados os pagamentos anteriores e parcela do imóvel de titularidade de terceiros.

4. A partilha deve recair sobre os valores quitados pelo apelante na constância da relação conjugal, tanto pelo fato de o imóvel não haver sido quitado, como pela circunstância de que a contribuição do demandante para a formação do patrimônio comum, evidentemente, deve recair sobre as parcelas que efetivamente despendeu, evitando-se a partilha da quota que, legitimamente, pertence a seu genitor.

5. Recurso conhecido e provido.